Tribunal: TJMT
Processo: 1027384-26.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027384-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA - CPF: 052.304.641-35 (RECORRENTE), LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recu
rso

Inominado

interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
inexistência
de bens
penhoráveis
da
executada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se
houve
o
efetivo

esgotamento
dos
meios
de
localização
de bens do
devedor
para
justificar

a

extinção
do
feito
,
conforme

previsto
no art.
53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A

extinção
do
processo
de
execução

ou

cumprimento
de
sentença

por

inexistência
de
bens
penhoráveis
,
conforme

previsto
no art.
53, §4º, da Lei nº 9.099/95,
só
é
cabível

quando

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
.

4. No
caso

concreto
, o
juízo
a quo
realizou

diversas

tentativas
de
localização
de bens da
exe
cutada
, com
consultas
via SISBAJUD e RENAJUD,
todas

sem

êxito
,
além
de
considerar

informações
de
outras

execuções
que
tramitam
contra a
mesma

empresa
,
nas

quais

também

não

foram

localizados
bens.

5. Compete à
parte

credora

realizar

diligências
para
localiz
ação
de
patrimônio

do

devedor
,
não

podendo

transferir

integralmente

essa

incumbência

ao

Poder

Judiciário
, que
atua
de forma
complementar
.

6.
Embora
a
parte

exequente

tenha

alegado
que
a

executada
"
ainda

comercializa

pacotes
de
viagens

em

seu

sítio

eletrôni
co
",
não

foram

apresentadas

provas

efetivas

desta

alegação
que
justificassem

novas

diligências
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. Nos
termos
do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95,
a

extinção
do
processo
de
exec
ução

ou

cumprimento
de
sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis
é
medida

cabível

quando

esgotadas
as
possibilidades

razoáveis
de
localização
de bens da
parte

devedora
,
respeitado
o
contraditório
.
2.
A

extinção
do
processo

não

implica

satisfação
da
obr
igação
material,
sendo

possível

ao

credor

requerer
novo
cumprimento
de
sentença

caso

localizados
bens do
devedor
no
futuro
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
53, §4º, da Lei nº 9.099/95; Art.
98, §§2º e 3º
, do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT
, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 06/04/2024; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUS
SI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027384-26.2023.8.11.0003

Origem
: 2º
Juizado
Especial de
Rondonópolis

Recorrente
: Lucas Henrique Dias Souza

Recorrido
:
Hurb
Technologies S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA

iniciou

cumprimento
de
sentença

em
face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
inexistência
de bens
penhoráveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exe
quente
,
sustentando
que a)
não

houve

esgotamento
dos
meios

executivos
,
pois

requereu a penhora de créditos e faturamento da empresa junto aos

bancos
Santander e Bradesco,
todavia
, o
pleito

foi

indeferido

indevidamente

pelo

juízo
singular,
razão
pela
qual

a

extinção
do
feito
viola o
princípio
da
efetividade
da
execução
.
Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 289710876/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO D
O RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para penhora, o
processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EX
ECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante
da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
im
põe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/
2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, §
4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe
a
extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus
do credor informar
os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 10327
94-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO
POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUT
ÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de
várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099
/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas
de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LU
IS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIM
ENTO DE SENTENÇA.

INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO
ADEQUADA
DO
ART.
53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

ex
pressamente
o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesq
uisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de form
a que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.
a

súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na

forma do
art.
46 da lei n. 9.099 /95.

S
em

condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI:
00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator:
Daniela Claudia Herrera
Ximenes
, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cíve
l
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TUR
MA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRU
Z DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2
024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível
,
quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos
Sistemas

conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.),
destacando
-se que
cabe
à
parte

credora

realizar
as
diligências

ne cessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor
,
não

podendo

transferir

essa

incumbência

ao

Poder

Judiciário
.

A
contribuição
do
Poder

Judiciário

na

localização
de bens do
devedor
é
uma

decisão

administrativa
do
juízo
da causa, o
qual
,
segun do a conveniência e oportunidade de suas

condições

estruturais
,
certificará
se o
acolhimento
da
pretensão

exequente

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional
e
inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.

Por

isso
, compete à
parte

demonstrar
que
realizou

todas
as
diligências

ao

seu

alcance
para
somente

depois

requerer
o
auxílio
do
juízo
,
indicando

expressamente
as
medidas
que
pretende
.

No

caso

concreto
, o
juízo

a quo

realizou

consultas
via SISBAJUD e RENAJUD (ID 289710422/PJe2; ID 289710423/PJe2;ID 289710424/PJe2; e ID 289710430/PJe2),
todas

sem

êxito
.

Além

disso
,
foi

requerida

a

expedição
de
ofício

a

instituições

bancárias
a
fim
de
averiguar

a

existência
de
ativos

e
m

nome
da
parte

executada
, o que
foi

indeferido

por

diversas

vezes

pelo

juízo
de
origem
(ID 289710433/PJe2 e ID 289710439/PJe2). Inclusive,
mesmo

sendo

dever
do
credor

diligenciar

na

busca
de bens do
executado
,
restou

esclarecido

pelo

juízo
singular que as

medidas
de
penhora
de
ativos

têm
se
mostrado

ineficientes
, dada as
inúmeras

execuções
e
constrições

já

realizadas

decorrentes
de outros
processos

judiciais
(ID 289710447/PJe2).

Foi

devidamente

fundamentado
que:

"
(...)
mesmo
com o
deferimento
da
pesquisa

e
m

contas

bancárias
, a
penhora

restou

infrutífera
,
não

logrando

êxito

em

encontrar
um
único
centavo de real da
Executada
.

Não

só

isto
,
são

várias
as
demandas

em que houve o deferimento da expedição de ofício as empresas

intermediadoras
,
retornando

todas
com
o
mesmo

resultado

infrutífero
.

Como se
não

bastasse
,
tentativas
de
penhora
porta
adentro
,
já

foram

buscadas

em

tantos
outros
feitos
,
também
com o
retorno

negativo
,
sendo
que
cito
,
a

exemplo
,
os

Feitos
0805637-43/2023; 0815862-25/2023; e 0819243-75/2023 qu
e
tramitaram
no
próprio
Estado do Rio de Janeiro,
onde

a

empresa

executada
inclusive se
encontra

localizada
.

A
propósito
,
nos
autos
de n
º 0819145-56.2023.8.19.0209,
calha
o
registro

então

realizado

pelo

Magistrado
da
Justiça
carioca, de
onde

assim

pontou
:

“
Penhoras

portas

adentro

realizadas
,
por

exemplo
,
nos

processos
de
nºs
0805637-43/2023; 0815862-25/2023; e 0819243-75/2023 que
também

foram

infrutíferas
,
pois

os

mesmos
bens
sofreram

múltiplas

penhoras

por

este
e
por
outros
juízos
(vide as
inúmeras
cartas
precatórias

nesse

sentido

distribuídas
a
este

juízo
),
tornando
as
respectivas

garantias

inúteis
.”

Em

tantas

outras

demandas

executivas
,
este

juízo

já

realizou

também

pesquisas
junto
ao
RENAJUD,
sem

obter

qualquer

sucesso

recente
.

Nem

mesmo

ao

desconsiderar
a
personalidade

jurídica

houve

qualquer

sucesso

na

busca
de bens,
retornando
as
pesquisas

então

realizadas

em

nome
dos
responsáveis
pela
executada

igualmente

negativas
.

Todas
as
medidas

foram

adotadas
,
tentativas
de
penhoras

por

todos

os

sistemas

disponív
eis
.

Como
métrica
,
indica
-se que
após

essa

cooperação

judiciária
e
adoção
de
todas
as
medidas

possíveis
, inclusive com a
desconsideração
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
para
atingir
o
patrimônio
dos
sócios
, a
medida

restou

inefetiva
.
"

Ademais
,
em
que
p
ese
a
parte

exequente

ter

manifestado
no ID 289710444/PJe2
informando
que
a

executada
"
ainda

comercializa

pacotes
de
viagens

em

seu

sítio

eletrônico
", o
referido

petitório

foi

utilizado

apenas
para
reiterar
o
pedido
que
já

havia

sido

indeferido
,
pois

não

f
oram

apresentadas

provas

efetivas
da
mencionada

alegação
.

Desse

modo
, se
não

foram

localizados
bens da parte
devedora
para a
garantia
do
juízo
, o
feito

deve

ser

extinto
,
na
forma do art.
53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Vale
ressaltar
que
a

extinção
do
proces
so
,
nos

termos
do
mencionado

artigo
,
não

sinaliza
que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar da certidão de crédito para requerer novo cumprimento de sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de
ser

encontrado
, no
futuro
,
patrimôni
o

disponível
da
parte

devedora
.

Portanto
,
deve

ser

mantida
a
sentença
que
extinguiu
o
processo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 289710876/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e
3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025